Tribunal: STF
Processo: Rcl 81903
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Prudential do Brasil Seguros S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1000545-40.2020.5.02.0012. 



    Em suas razões, a parte reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício, desconsiderando a existência de avença firmada entre as partes, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas pelo STF no julgamento da ADPF 324, das ADC’s 48 e 66 e das ADI’s 3.961 e 5.625.



    Defende, também, a incompetência da justiça especializada do trabalho tendo em vista que “O fato de a reclamação trabalhista conter pedido de reconhecimento de vínculo empregatício não descaracteriza que aquela pretensão depende da declaração de nulidade de uma relação empresarial, o que não pode ser apreciado pela Justiça trabalhista” (eDOC. 1, ID:3aef3f0e, p. 26)



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado até julgamento do mérito do Tema 1389 da repercussão geral e, no mérito, requer a procedência da reclamação a fim de cassar o ato reclamado para: determinar que outro seja proferido em conformidade com às decisões proferidas por esse Eg. STF na ADPF 324, nas ADC’s 48 e 66 e nas ADI’s 3.961 e 5.625; ou julgar improcedente a reclamação trabalhista; ou reconhecer a incompetência da justiça do trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    No caso, Ana Paula de Souza propôs reclamação trabalhista em face da empresa ora reclamante, pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, bem como o pagamento dos consectários legais. 



    O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a reclamação trabalhista, reconhecendo o vínculo empregatício entre as partes, mediante os seguintes fundamentos:



    “A Reclamante relata, na exordial, que foi contratada pela Reclamada para exercer a função de life planner em 27/11/2018, com média salarial de R$ 10.550,00 mais comissões, tendo rescindido o contrato em 20/02/2020. A autora permaneceu sem a CTPS assinada no curso do contrato de trabalho, tendo sido compelida a constituir uma pessoa jurídica, razão pela qual requer o reconhecimento do vínculo empregatício, com o consequente pagamento dos consectários legais do referido período. 



    Pois bem. 



    A Reclamada, em defesa, admite a prestação de serviços pelo período indicado, mas argumenta que teria firmado com a autora um contrato de franquia, sendo a Reclamante uma franqueada da ré, inexistindo labor subordinado. 



    Como é cediço, a defesa, que apresenta condição de labor distinta da relação de emprego, por ser matéria impeditiva do direito da parte autora, atraiu à Reclamada o ônus probatório, nos exatos termos dos artigos 818 da CLT e 373, II, do CPC. 



    No caso em destaque, as provas produzidas não demonstram a condição de autônoma e menos ainda na condição descrita no contrato de franquia assinado pelas partes. 



    Pois bem. 



    Conforme estabelece o art. 2º da Lei 8.955/94:



    (...)



    Em breve síntese, cuida-se a franquia de um modelo de expansão de negócio, cabendo ao franqueado remunerar o franqueador por meio do que se convencionou chamar de royalties, em troca do recebimento do “know how” do franqueador e licença de uso da marca, sendo o risco da atividade todo do franqueado. 



    No caso dos autos, o modelo legal não encontra qualquer coincidência. Vejamos.



    Conforme recibos (fls. 354-PDF e ss), a autora pagava valor fixo de R$ 1350,00 mensais a título de taxa de franquia, sendo R$ 300,00 referentes aos royalties, R$ 150,00 à taxa de publicidade e R$ 900,00 à taxa de ocupação de espaço. 



    Ora, cobrança mensal de taxa de franquia e o baixo valor quitado a título de royalties denota o desvirtuamento do principal objetivo da franqueadora no contrato de franquia na toada de obtenção de lucros com a expansão de seus negócios. 



    Outro ponto que chama atenção do Juízo é a remuneração da Reclamante, que, conforme recibos carreados aos autos, era realizada pela Reclamada, por meio de bolsa treino e comissões sobre as vendas de seguros. Ora, caso estivéssemos diante de um real sistema de franquia, caberia ao cliente pagar o preço diretamente ao franqueado, já que este último assumiria integralmente o risco de sua atividade, pagando, por sua vez ao franqueador as verbas legais e contratuais. O pagamento das comissões e parcela fixa realizado pela Reclamada, em lógica inversa do que caracteriza uma real parceria comercial, aproxima as partes de verdadeira relação de emprego, nos termos do que estabelece o art. 3º da CLT. 



    De plano, conforme depoimento pessoal da Reclamada, a autora recebeu R$ 27.000,00 pelo estudo da viabilidade do negócio, logo no início do contrato entre as partes. Outrossim, houve um acordo de recebimento de comissão de incentivo no momento da assinatura do contrato de R$ 11.200,00 (fl. 362-PDF e ss). Ou seja, antes mesmo de qualquer cliente ou prospecção, a reclamante já recebeu valores por parte da reclamada. 



    O resultado anual de cada “franqueado” da unidade era divulgado conforme documentação de fl. 359-PDF e ss. 



    Ainda, analisando a prova oral, consistente no depoimento do preposto aliado aos depoimentos testemunhais emprestados, outros elementos da subordinação jurídica evidenciam-se nos autos, a saber: 



    Conforme relato da própria testemunha trazida a convite da Ré no processo n. 1001570-27.2019.5.02.0076 (fl. 836-PDF), havia um “MFB”, o qual “era responsável pela captação de novos franqueados; que o MFB dá suporte para o life planner quando está no início para desenvolver a carreira; que o MFA é responsável pela formação de novos MFBs e de manter um padrão de atendimento e qualidade das franquias; que a depoente atualmente é corretora franqueada life planner e ainda hoje se socorro de suporte de sua MFB;”. Apesar de a depoente a todo momento afirmar que não havia ingerência em seu negócio, em diversos pontos do depoimento é possível perceber a relação de subordinação. Cita-se, por exemplo, o momento em que a testemunha afirma que: “no início não tinha nenhum CPF ou comissão e que emconjunto com a MFB, a qual lhe dá suporte, são traçadas estratégias de clientes a serem visitados e apólices a serem vendidas para que a depoente atinja um determinado valor de ganho que ela pretenda obter para si e ela é quem estabelece; que a sua MFB é uma pessoa definida, pois existe um contrato entre a franquia da depoente e a dela; 



    Ou seja, o acompanhamento direto dos resultados produzidos pela reclamante por um outro franqueado é suficiente para reconhecer a subordinação estrutural do obreiro perante a reclamada. 



    Há que se notar que a prova oral revelou que no início do contrato havia compartilhamento de agenda da depoente, feedback dos clientes e códigos de ética internos da reclamada a serem obedecidos. 



    Ainda que alguns pontos tentem comprovar certa autonomia (agenda, comparecimento no ponto de apoio, etc), importante salientar que isso não desnatura o vínculo de emprego, a exemplo dos empregados com jornada externa (art. 62, I, CLT), os quais possuem liberdade na determinação de sua jornada diária. 



    Mesmo em relação ao depoimento do Sr. Fábio Ney no processo 1000946-11.2022.5.02.0031, ele afirma que precisou criar um CNPJ para comercializar os produtos da reclamada. Além disso, desde o início, mesmo sem vendas, recebia comissões da Ré até a formação de sua carteira de clientes. 



    Confirmando a ingerência patronal, a Reclamada, mesmo em um contrato supostamente de franquia, estabelecia prêmios para corretores que vendessem 3 seguros por semana durante certo número de semanas consecutivas (fl. 813-PDF). 



    Os demais depoimentos trazidos pela reclamada são passíveis das mesmas considerações acima expostas. 



    Em relação à prova emprestada trazida pela parte autora (fls. 779-PDF e ss), o depoimento de fl. 780-PDF acrescentou considerações importantes que remetem à caracterização do vínculo empregatício. Isso porque os empregados tinham como superiores o “MFB” e um diretor da reclamada. Além disso, houve a informação de que passavam por um processo seletivo e treinamento para conseguir a vaga na Ré. Vejamos:



    (...)



    Por fim, o fato de a autora ter recebido seus haveres por meio de empresa não descaracteriza a relação de emprego havida entre as partes. Isto porque, no direito do trabalho vigora o princípio da primazia da realidade, segundo o qual a natureza da relação de trabalho deve ser definida por meio dos fatos que qualificam a prestação de serviços, independentemente de avenças e documentos formais, que visam deturpar e burlar direitos (art. 9º da CLT). Dessa forma, ainda que tenha havido emissão de notas fiscais pela empresa de propriedade da autora, comprovado o regime de subordinação, remuneração, pessoalidade e habitualidade resta configurado o vínculo empregatício. 



    Assim, com base na prova produzida e na ausência de elementos que revelem a prestação de serviços autônomos, entendo demonstrada a existência de relação de emprego, nos termos do artigo 3º da CLT, pelo que reconheço o vínculo pretendido, no período de 27/11/2018 – pois ficou claro que houve treinamento antes da assinatura do contrato em 14/02/2019 – à 20/02/2020, com média salarial de R$ 11.200,00, mais comissões, conforme recibos acostados, na função de corretor de seguros, razão pela qual determino que a Reclamada proceda à anotação do vínculo na CTPS da autora, em dia e horário a serem determinados pela Secretaria desta Vara do Trabalho, ocasião em que as partes deverão comparecer munidas dos documentos necessários para a prática do ato. Caso não seja cumprida a obrigação pela Reclamada, ou em hipótese de ausência da mesma, autorizo a Secretaria desta Vara a proceder à aludida retificação, nos termos do art. 39, parágrafo 1º, da CLT. 



    No tocante à remuneração, será considerada a média de comissões, a ser devidamente apurada em liquidação de sentença à luz dos recibos constantes dos autos.” (eDOC. 4/ ID:f0a31279 -pp. 4-9)



    Registre-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, nos seguintes termos:



    “Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’. 



    Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.



    (...)



    Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.



    Vejamos.



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais. 



    Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema. 



    Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 



    Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico. 



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 



    Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”.



    Como visto, a medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.



    No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil de franquia, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389.



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo n. 1000545-40.2020.5.02.0012, até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente